Tribunal: TJSP
Processo: 1067299-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação monitória – Cheques prescritos – Possibilidade – Art. 700, I, do Código de Processo Civil – Apresentação dos títulos para compensação que se mostra irrelevante – Juros de mora devidos desde a data da primeira apresentação dos títulos à instituição financeira (Resp 1.556.834/SP), salvo com relação aos cheques que não foram apresentados para compensação, os quais devem ser acrescidos de

Ementa:
Ação monitória – Cheques prescritos – Possibilidade – Art. 700, I, do Código de Processo Civil – Apresentação dos títulos para compensação que se mostra irrelevante – Juros de mora devidos desde a data da primeira apresentação dos títulos à instituição financeira (Resp 1.556.834/SP), salvo com relação aos cheques que não foram apresentados para compensação, os quais devem ser acrescidos de juros desde a citação – Correção monetária devida da data de emissão constante nas cártulas – Apelação provida, em parte.